Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando o recorrente o montante de R$ 4.638,89 a título de gratificação de função comissionada, pelo período em que a recorrida desempenhou a substituição do cargo de vice-diretora.
2. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de cobrança em face do Distrito Federal, alegando, em síntese, ser servidora pública e que, em razão de afastamento (férias) do titular do cargo de Vice-Diretor de Centro de Ensino, no período de 28.04.2015 a 26.07.2015, foi convidada para, em substituição, exercer as atividades inerentes ao cargo em comissão, juntando como prova o memorando 52/2015, que comunica o afastamento da titular e solicita a nomeação da recorrida e a respectiva publicação do ato de designação no Diário Oficial (ID 4937928 p.1). Ocorre, todavia, que o pedido foi negado pela Administração, pelo não preenchimento dos requisitos constantes do art. 3o, do Decreto 33.351/2012 (ID4937928 p.4 e 5).
3. Por força do Princípio da Legalidade, o Estado e os agentes públicos estão vinculados ao estrito cumprimento da lei, não sendo possível o reconhecimento do direito sem ato administrativo próprio que o defina.
4. A substituição remunerada de servidor em função comissionada pressupõe o cumprimento dos requisitos legais próprios e oportunos, entre os quais a nomeação, sem a qual não há de se falar em ato jurídico perfeito a ensejar o dever da Administração de compensar a autora, no período de substituição da função que pretende reconhecimento.
5. O Decreto n. 33.551/2012, que regulamenta a substituição de ocupante de cargo ou função de direção ou chefia e dos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria no Distrito Federal, dispõe, no art. 3o, com redação vigente à época da substituição, que os (...) demais titulares de cargo em comissão ou de natureza especial serão substituídos, nos seus afastamentos legais e eventuais, pelo ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial com posição hierárquica imediatamente superior àquele a ser substituído. No § 1o do mesmo artigo do diploma legal, fica estabelecido que, nos casos de impedimento do substituto ou em caráter excepcional, poderá ser solicitada a designação de outro servidor para a respectiva substituição, desde que devidamente justificado em despacho que acompanhará o ato designatório, sendo responsáveis solidários pela designação a chefia superior e a chefia imediata que indicar o substituto. Por fim, o § 2o determina que os atos de designação e a devida justificativa de que trata o parágrafo anterior, deverão ser encaminhados para avaliação e análise da Secretaria de Estado de Administração Pública, que, caso avalie como necessária a designação, encaminhará o ato para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. (Acórdão n.1065660, 07346098920168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017.)
6. Assim, considerando a sujeição da Administração Pública ao princípio da legalidade, reforma-se a sentença recorrida, porquanto, no caso concreto, a autora não comprovou o cumprimento do requisito consistente na aprovação da Secretaria de Estado de Administração Pública, bem como a publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme § 2o do art. 3o do Decreto 33.551/2012.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o pedido seja julgado improcedente. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.